Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados desde a publicação ocorrida em 4 de julho de 2024. Eis o teor da decisão recorrida: “Em exame, o petitório de id. 212799122/212799123, por meio do qual pleiteia, a requerida SANDRA REGINA SILVA MELO SOUZA, a declaração de nulidade dos atos processuais praticados desde a publicação ocorrida em 4 de julho de 2024, por suposto vício quanto ao cadastro e intimação dos patronos. A parte autora se manifestou em id. 213662114, requerendo o não acolhimento das matérias arguidas pela ré. É o breve relato. Decido. Consoante o relatado pela requerida, verifica-se que a sua pretensão residiria na declaração de nulidade de atos processuais praticados antecedentes ao trânsito em julgado, ocorrido em 23 de setembro de 2024, na forma do certificado em id. 212419649 - Pág. 16. Observa-se, mais, a requerida deduziu o seu pleito por simples petição. Dessa forma, tenho que a via eleita não se revela adequada. Uma vez operado o trânsito em julgado, ergue-se para a demanda a autoridade da coisa julgada, cuja desconstituição somente seria possível pela via de ações autônomas de impugnação, tais como a ação rescisória e a querela nulitatis. Nesse sentido, eis a jurisprudência deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO EFETUADA POR SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS. VIA INADEQUADA. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, chamou o feito à ordem e reconheceu que não houve o cadastramento do advogado da parte ré após seu pedido de habilitação nos autos, de modo que as publicações não foram feitas em nome do novo patrono, mas dos advogados anteriores, que substabeleceram os poderes sem reservas. Consequentemente, decretou a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao pedido de habilitação do novo patrono da ré, inclusive da sentença, determinando o retorno do processo à fase instrutória, com a produção de prova pericial. 2. Eventual nulidade por ausência de intimação em nome do advogado posteriormente constituído pela parte não pode ser alegada, após o trânsito em julgado da sentença, por meio de simples petição de chamamento do feito a ordem. Prestigiando-se a segurança jurídica e a estabilização dos conflitos, a desconstituição da coisa julgada deve ser criteriosa e representa exceção na lei adjetiva civil, a exemplo do regramento da ação rescisória (art. 966 do CPC) e da querela nullitatis, para vícios transrescisórios. 3. Ademais, o art. 278 do CPC é claro ao determinar que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Nesse esteio, eventual nulidade das intimações anteriores deveria ter sido arguida no momento oportuno, quando a parte se manifestou nos autos, o que não ocorreu. 4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável com início da fase satisfativa e quando óbvia a ciência do referido vício anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019 e AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357341, 07096096220218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos constantes da petição de id. 212799122/212799123, ofertada pela parte requerida SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA. Não havendo outros requerimentos pendentes de apreciação, arquivem-se com as cautelas de estilo, considerando-se o trânsito em julgado (id. 212419649 - Pág. 16)”. É a suma do objeto recursal. Consta dos autos que a eg. 7a. Turma Cível, apreciando apelação interposta pela ora Agravante, desproveu o recurso e editou a seguinte ementa: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. RESPONSABILIDADE. TERMO FINAL. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. SUBLOCAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a efetiva restituição do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado (artigo 39 da Lei 8.245/1991). 2. Persiste a responsabilidade do fiador em caso de indevida sublocação do imóvel, salvo se houver aditamento do contrato entre locador e locatário autorizando a sublocação, à revelia do fiador. 3. Recurso desprovido." Contra o Acórdão supra referido a Agravante interpôs recurso especial. O recurso foi inadmitido pela eg. Presidência. Houve agravo ao Superior Tribunal de Justiça. O agravo foi inadmitido. Na sequência, foi certificado o trânsito em julgado do Acórdão da 7a. Turma Cível. Diz a Agravante que houve erro nas publicações das intimações de modo que ficou surpresa quando soube que o agravo subiu ao STJ, ali foi inadmitido por falta de preparo, tudo sem que a Agravante soubesse. Diz mais que "[...] constatou que os autos subiram para a Corte Superior em 3 de julho de 2024 mas que nenhum ato foi cientificado à nova patrona. [...]", e, enfim, foram cometidos vários erros seguidos nas intimações que conduziram ao resultado atual. Assim, postulou ao Juiz de origem que declarasse a nulidade de todos os atos ocorridos antes do transito em julgado, o que foi indeferido, daí o presente agravo. O recurso não reúne condições de admissibilidade uma vez que seu eventual provimento implicaria em reconhecer a nulidade de atos praticados sob a competência da eg. Presidência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como afastar a coisa julgada. Tal como dito na decisão recorrida, "[...] a via eleita não se revela adequada. Uma vez operado o trânsito em julgado, ergue-se para a demanda a autoridade da coisa julgada, cuja desconstituição somente seria possível pela via de ações autônomas de impugnação, tais como a ação rescisória e a querela nulitatis.[...]". De fato, a parte deve manejar ação adequada para anular os atos que diz viciados pois seu acolhimento pelo juiz, ou pela turma, implicaria em subversão da ordem jurídico-processual em uma dimensão que uma simples petição não tem. Ante o exposto, tenho que não há amparo para prosseguir-se no recurso, pelo que lhe nego seguimento nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente, deem-se as baixas de estilo. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator